Tribunal: TJDFT
Processo: 0749560-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Processo : 0749560-97.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em ação anulatória de negócio jurídico, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Todavia, em consulta aos autos originários (0734318-95.2020.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 25.03.2021 (Id. 87187398), sem resolução do mérito, extinguindo o feito nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, porquanto não cumprida determinação de emenda à inicial para habilitação de sucessor ou espólio em substituição ao autor falecido, inclusive já certificado o trânsito em julgado e arquivados os autos definitivamente, sem custas e honorários. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, à míngua de condenação da parte autora-agravante em custas e honorários na origem. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator